Tribunal: STF
Processo: HC 230736
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva (decreto-lei nº 1.001/1969, art. 308, § 1º). Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 841.182, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar. O paciente ajuizou revisão criminal, buscando a aplicação de acordo de não persecução penal, o qual restou indeferido.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer:



    a) seja concedida a medida liminar para determinar a suspensão do Processo de Execução Criminal n. 8000027-50.2022.8.24.0091, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Oeste, SC, até o julgamento definitivo do presente writ; 



    b) ouvido o Parquet, seja levado o processo à apreciação do colegiado para, confirmando-se a medida liminar e concedendo-se a ordem, cassar a decisão impugnada e determinar a remessa dos autos ao Ministério Público a fim de que formule proposta de Acordo de Não Persecução Penal ao paciente.



4. Decido.



5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



7. O entendimento da Primeira Turma desta Corte é no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464-AgR, de minha relatoria). 



8. No caso, ainda que fosse possível cogitar de acordo de não persecução penal no âmbito do processo penal militar, há informação de que, “quando passou a vigorar [tal] benefício na legislação penal, em janeiro de 2020, a denúncia já havia, há muito tempo, sido recebida e o acusado condenado em primeiro grau de jurisdição”. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato o acolhimento da pretensão defensiva. 



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator